Tribunal: TJES
Processo: 5013411-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013411-55.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RENAN LOBO TINELLI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5013411-55.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RENAN LOBO TINELLI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. ESTUDO NA MODALIDADE ENSINO À DISTÂNCIA (EAD). IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTITUIÇÃO CREDENCIADA. REMIÇÃO POR TRABALHO EM EMPRESA NÃO CONVENIADA À SEJUS. AUSÊNCIA DE CONTROLE ESTATAL. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto por
Renan Lobo Tinelli
contra decisão da Vara de Execuções Penais de Vila Velha que indeferiu pedido de remição da pena, fundada em cursos realizados na modalidade à distância (EAD) e em trabalho desempenhado em empresa privada não conveniada à SEJUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se cursos de ensino realizados na modalidade à distância (EAD) podem ensejar remição de pena;
(ii) verificar se o trabalho em empresa privada não conveniada ao sistema prisional gera direito à remição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remição pelo estudo exige comprovação de frequência e aproveitamento escolar em instituição credenciada ou autorizada pelo Poder Público, nos termos do art. 126, §1º, I, da LEP e da Resolução CNJ nº 391/2021.

Cursos na modalidade EAD dificultam a fiscalização efetiva da frequência e da participação do reeducando, não atendendo às exigências normativas, razão pela qual não geram direito à remição. Precedente: STJ, ProAfR no REsp 2.086.269/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 3ª Seção, j. 20/2/2024, DJe 11/3/2024.

A remição pelo trabalho pressupõe atividades desenvolvidas em ambiente sujeito à fiscalização estatal, normalmente por meio de convênios entre empresas/órgãos públicos e a administração penitenciária, conforme arts. 34 a 36 da LEP e art. 35 do CP.

O labor prestado em empresa não conveniada inviabiliza o controle da jornada e das condições de execução, afastando a possibilidade de reconhecimento da remição.

A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a legislação e jurisprudência aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.

Tese de julgamento
:

A remição pelo estudo exige frequência e aproveitamento em instituição devidamente credenciada e fiscalizada, sendo inviável o cômputo de cursos realizados exclusivamente na modalidade EAD sem controle efetivo.

A remição pelo trabalho depende de atividade laboral desempenhada em ambiente sujeito à fiscalização estatal, sendo inviável quando realizada em empresa privada não conveniada ao sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 28, 34 a 36, 39, V, 41, II, 126, §1º, I, e 129, §1º; CP, art. 35, §§1º e 2º; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 341; STJ, ProAfR no REsp nº 2.086.269/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 3ª Seção, j. 20/2/2024, DJe 11/3/2024; TJES, Agravo em Execução nº 5005534-35.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 16/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO IDE EXECUÇÃO PENAL Nº 5013411-55.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 10/12/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

A SR. ADVOGADA LÍVIA VELASCO PIMENTA MARTINS RODRIGUES:-

Boa tarde a todos.

Excelentíssimo senhor desembargador relator, doutor Fernando Zardini Antonio, uma boa tarde. Nobres julgadores dessa egrégia primeira câmara criminal, ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados, aqui presentes, uma boa tarde a todos.

Compareço a essa tribuna em nome de Renan Lobo Tinelli, para defender o reconhecimento de um direito que não decorre da benevolência, mas da lei e da justiça da execução penal, que é o direito à remissão de pena pelo trabalho e pelo estudo.

Trata-se de um agravo interposto contra a decisão do juízo da segunda vara de execuções penais de Vila Velha, que indeferiu o pedido de remissão sob dois fundamentos.

Primeiro, de que o trabalho foi realizado em empresa não conveniada.

E segundo, de que não seria possível comprovar a frequência nos cursos de ensino a distância.

Com devido respeito, excelências, tais fundamentos não encontram um amparo, nem na lei de execução penal, nem nas jurisprudências consolidadas dos tribunais superiores.

O artigo 126 da lei de execução penal é claro:

“O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir por trabalho ou por estudo parte do tempo de execução da pena.”

Em nenhum momento a lei condiciona a remissão à existência de convênio da empresa empregadora com o sistema prisional. O que a lei exige é a comprovação do exercício laboral. Apenas isso. E isso está fartamente demonstrado nos autos. Temos declarações de frequência, folhas de ponto, contracheques, todos autenticados pela empresa Tinelli Contabilidade LTDA, que comprova um trabalho regular e contínuo durante todo o período monitorado.

Negar a remissão por ausência de convênio é criar requisito que a lei não previu. É restringir direito de forma indevida.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em julgamento relatado pelo ministro Félix Fischer, no habeas corpus 480.348 de Minas Gerais, da quinta turma, que:

“O fato de um apenado trabalhar em empresa não conveniada não constitui obstáculo à concessão da remissão. A dificuldade de fiscalização não pode ser utilizada em prejuízo do reeducando”.

O Supremo Tribunal Federal, em brilhante voto do ministro Roberto Barroso, no agravo regimental na execução penal número 02 do Distrito Federal, reafirmou esse mesmo entendimento.

“Não há que impeça o condenado de trabalhar em empresa privada ou familiar. Eventual dificuldade de fiscalização pode justificar a revogação do benefício, mas não a sua negativa.”

O próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em recente julgamento, no agravo de execução 50.06.043-29.2024.8.08.0000, desta primeira Câmara Criminal, de Relatoria do Desembargador Pedro Valls Fel Rosa, seguiu a mesma linha ao afirmar que:

“A dificuldade de fiscalização do trabalho para fins de remissão não pode ser impeditivo para causar prejuízo ao reeducando. A eventual ineficiência estatal deve ser suprida por outros meios de controle.”

Excelências, neste caso concreto, há ainda mais um elemento adicional incontestável de fiscalização.

O reeducando esteve sob monitoração eletrônica durante todo o período laboral, o que permitiu à administração prisional acompanhar seus deslocamentos diários, horários de saída e de retorno.

Essa realidade tecnológica, ela torna inquestionável a efetiva verificação do vínculo do trabalho, suprindo integralmente qualquer alegada dificuldade de fiscalização presencial.

Quanto ao estudo a distância como forma legítima de remissão, o parágrafo 2º do artigo 126 da Lei de Execução Penal é igualmente claro ao dispor que:

“As atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou à distância.”

O agravante comprovou a realização de 21 cursos junto à Universidade Federal do Espírito Santo, instituição pública credenciada no MEC, totalizando 825 horas-aula, o que equivale a 68 dias de remissão.

Todos os certificados estão nos autos, assinados pelo pró-reitor, com verificação de QR Code, comprovando autenticidade e aproveitamento.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão relatada pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca, no habeas corpus 418-309, do Rio Grande do Sul, foi incisivo ao afirmar que:

A lei de execução penal não exige fiscalização direta do estudo à distância exige apenas certificação idônea pela autoridade educacional competente. Negar o benefício é criar requisito extralegal".

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento relatado pela ministra Cármen Lúcia, no recurso em habeas corpus nº 203-546 do Paraná, reafirmou que:

“A ineficiência do Estado em fiscalizar as obras de estudo a distância não pode obstacularizar o direito de remissão de pena”.

No mesmo sentido, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação 44 de 2013, reconhece expressamente a validade do ensino a distância para fins de remissão, desde que comprovada por certificação idônea, exatamente como acontece nesse caso.

Ora excelências, a execução penal tem como finalidade proporcionar condições para harmônica integração social do condenado. E essa realidade, ela já foi reconhecida pelo próprio juízo de execução.

No início de novembro agora de 2025, no processo de execução número 2466-05.2023.8.08.0050 da douta juíza Patrícia Faroni, da 2ª Vara de Execuções Penais de Vila Velha, ela concedeu a Renan Lobo Tinelli a progressão ao regime aberto, reconhecendo que o reeducando cumpriu integralmente o lapso temporal exigido com comportamento exemplar, sem falta grave ou qualquer intercorrência desde o início do monitoramento eletrônico.

Ou seja, o próprio juízo que acompanha a execução atestou o bom comportamento, a disciplina e o comprometimento do reeducando com a sua ressocialização. Este reconhecimento judicial reforça com autoridade que Renan, reúne todos os requisitos legais e morais para ver reconhecido também o direito à remissão de pena pelos esforços concretos do trabalho e do estudo.

Negar a remissão neste contexto é desestimular a conduta que o sistema deveria premiar. É transformar o esforço ressocializador em obstáculo, e não em incentivo.

Diante de tudo que aqui foi destacado por mim, excelências, este agravo, ele não trata de favor, mas de estrita legalidade. O agravante preenche todos os requisitos, comprovou documentalmente o trabalho e o estudo, e encontra sólido amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio tribunal.

Por isso, a defesa confia que esta Colenda da Câmara Criminal dará provimento ao agravo, reconhecendo o direito à remissão de pena por trabalho e por estudo a distância, com o consequente abatimento de 100 dias pelo labor, e 68 dias pelos cursos certificados pela Universidade Federal do Espírito Santo.

É o que se requer com confiança na sensibilidade e na coerência desta Câmara, que sempre foi comprometida com os valores da ressocialização, da dignidade humana e da justiça executiva penal.

Meu muito obrigado a todos.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, ouvi atentamente a sustentação da doutora Lívia e diante de algumas colocações peço retorno dos autos.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 17/12/25

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):- Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
RENAN LOBO TINELLI
, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que indeferiu o pedido de remição de sua pena.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão, para que seja concedida ao reeducando a remição referente a cursos realizados na modalidade à distância - EAD, bem como por trabalho realizado em empresa não conveniada a SEJUS.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que o Estado deseja por meio do instrumento da remição evitar a ociosidade do preso, substituindo a pena por atividade lícita e enriquecedora de conhecimentos, motivando o bom comportamento carcerário.

Dispõe o art. 126, § 1º, inciso I, da Lei nº 7.210/84 que o condenado poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da Pena, sendo que a contagem de tempo será procedida à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar (atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional) divididas em 03 (três) dias, no mínimo.

A matéria encontra-se, inclusive, sumulada, conforme se infere do teor do Enunciado da Súmula nº 341, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.

A respeito da autorização de estudo fora da unidade prisional, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que prevê, ainda, que o apenado
“terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar”.

Sabe-se que uma das principais formas de se combater a violência e a criminalidade é a realização de um trabalho voltado para a instrução do preso, seja através de uma capacitação técnico-profissional ou pelo aprendizado escolar, como forma de possibilitar ao apenado melhores e mais adequadas condições de disputar uma vaga de trabalho no futuro, após o cumprimento da pena.

No entanto, para que o reeducando seja beneficiado com a remição de pena por tempo de estudo é necessária a comprovação de que as atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional tenham sido realizadas em instituição credenciada ou autorizada pelo Poder Público, com a devida fiscalização quanto a frequência e o aproveitamento do apenado.

É esse, aliás, o entendimento do STJ acerca da matéria:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REMIÇÃO. ESTUDO. CURSO NA MODALIDADE "ENSINO À DISTÂNCIA" (EAD). CADASTRO PRÉVIO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO JUNTO À UNIDADE PRISIONAL. 1. Delimitação da controvérsia: "definir se, para obtenção da remição da pena pela conclusão de curso na modalidade a distância, a instituição de ensino deve ser credenciada junto à unidade prisional em que o reeducando cumpre pena para permitir a fiscalização das atividades e da carga horária efetivamente cumprida pelo condenado."2. Afetação do recurso especial ao rito dos arts. 1 .036 e 1.037 do Código de Processo Civil, e arts. 256 ao 256-D do RISTJ, c/c o inciso I do art. 2º da Portaria STJ/GP n. 98, de 22 de março de 2021 (republicada no DJe, em 24/3/2021), sem a suspensão do trâmite dos processos pendentes. (STJ - ProAfR no REsp: 2086269 MG 2023/0251427-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/02/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/03/2024)

Ademais, diversamente da modalidade presencial, realizada nas instituições conveniadas, no Ensino à Distância (EAD), a fiscalização do apenado torna-se inviável, não sendo possível atestar se durante o período da saída, o mesmo estaria efetivamente estudando em sua residência, levando-se em consideração a informação de que o controle de frequência e aproveitamento fornecido pelas unidades de ensino, em tal modalidade, não costuma atender às exigências das normas aplicáveis aos apenados.

Ao indeferir o pedido, a Magistrada da Execução consignou
“que o estudo por EAD não realiza o cômputo de presença do reeducando, uma vez que não são ministradas aulas ao vivo, sendo o estudo realizado por meio de vídeo aulas previamente gravadas e disponibilizadas e tratar de estudo realizado à distância”
, o que dificulta a verificação da efetiva participação e frequência escolar do reeducando.

Vale dizer que o entendimento adotado pela Douta Magistrada
,
além de estar em consonância com o disposto na Súmula nº 341, do Superior Tribunal de Justiça, no artigo 129, § 1º, da Lei de Execução Penal, e no artigo 3º, da Resolução CNJ nº 391/2021, também encontra guarida na jurisprudência pátria.

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. ESTUDO. ENSINO SUPERIOR. MODALIDADE À DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. MANTIDO INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante extrai-se dos artigos 122, inc. II e 126 da Lei 7.210/84, os condenados que cumprem pena em regime semiaberto possuem direito de remir a pena pelo estudo, podendo ser concedida saída temporária para frequência de curso superior, sendo que o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes. A Resolução nº 391/2021 do CNJ prevê, ainda, que o apenado “terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar”. 2. A decisão que indeferiu o direito de estudo, em nível superior, fora da unidade prisional, encontra-se adequada e fundamentada, na medida em que a magistrada ressaltou que, diversamente da modalidade presencial, no Ensino à Distância (EAD), não seria possível fiscalizar se o apenado, durante o período da saída, estaria efetivamente estudando em sua residência. Não há razão para reforma da Decisão agravada. 3. Agravo desprovido. (Agravo em execução nº 5005534-35.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal. Data de Julgamento: 16/10/2023).

Do mesmo modo, sabe-se o trabalho externo é verdadeira ferramenta ressocializadora do preso e, justamente por isso, tem previsão na Lei de Execução Penal - LEP tanto como direito, quanto como dever, e, ainda, com expressa finalidade educativa e produtiva, segundo se extrai dos artigos 41, inciso II, 39, inciso V e 28, respectivamente.

Ocorre que, para fazer jus ao benefício do trabalho externo, além do lapso temporal, o encarcerado deverá preencher igualmente o requisito subjetivo consistente na comprovação de que as atividades laborais a serem desenvolvidas sejam compatíveis com a ressocialização, não estejam ligadas ao vínculo com o crime pelo qual foi condenado, bem como que exista possibilidade concreta de fiscalização do benefício, tanto pela autoridade pública, quanto pelo empregador.

Verifica-se que o reeducando pretende exercer seu labor externo na empresa privada “TINELLI CONTABILIDADE LTDA”, não conveniada com Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS.

Importante destacar, nos termos do disposto no §1º, do artigo 35 do Código Penal, que o trabalho em regime semiaberto - via de regra -, se dará internamente em colônia penal, sendo admissível o trabalho externo (§2º, art. 35 do CP), entretanto, tal permissão legal não autoriza o trabalho externo em empresa de livre escolha do sentenciado, sob pena de se deixar o cumprimento da pena em regime semiaberto sem efetivo controle e fiscalização da justiça criminal.

Portanto, para que a devida fiscalização seja exercida, o sistema de justiça criminal celebra convênios entre as empresas e/ou órgãos públicos que manifestam interesse, estabelecendo uma série de obrigações do contratante com o poder público para a contratação da mão de obra prisional.

Registre-se ainda que, com exceção dos casos excepcionais, que deverão ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a ausência de convênio e fiscalização direta da Vara de Execuções Penais pode representar ofensa aos artigos 34 e 35 do Código Penal, bem como do art. 36 da Lei de Execuções Penais, que, muito embora preveja a possibilidade do trabalho externo em entidades privadas, determina que sejam tomadas as cautelas devidas contra a fuga e em favor da disciplina.

Assim, diante da impossibilidade de fiscalização direta do Estado, através do respectivo convênio, torna-se inviável, via de regra, o trabalho externo.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça:

“
[...] Quanto ao requerimento de remição da pena pelas atividades laborais na empresa “Tinelli Contabilidade”, novamente não merece ser acolhido o pedido da Defesa, uma vez que ocorreu em empresa privada sem qualquer vínculo de cooperação com o sistema prisional, inexistindo, por conseguinte, a indispensável fiscalização estatal acerca da jornada cumprida e das funções desempenhadas.

Assim, a ausência de controle inviabiliza a aferição da efetiva carga horária laborada, requisito imprescindível para a concessão do benefício nos termos do art. 126 da LEP, não havendo que se falar, portanto, em qualquer deferimento da benesse [...]”.

Sendo assim, a decisão vergastada encontra-se adequada, devidamente fundamentada, e em consonância com as regras da Lei de Execuções Penais e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça, quanto à impossibilidade de remição por estudo a distância e em função de trabalho externo realizado em instituição não conveniada, ora em análise.

Isto posto, conheço do agravo em execução e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão impugnada em sua integralidade.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA :-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Acompanho.

*

con
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5013411-55.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: RENAN LOBO TINELLI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto por
RENAN LOBO TINELLI
, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que indeferiu o pedido de remição de sua pena.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão, para que seja concedida ao reeducando a remição referente a cursos realizados na modalidade à distância - EAD, bem como por trabalho realizado em empresa não conveniada a SEJUS.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que o Estado deseja por meio do instrumento da remição evitar a ociosidade do preso, substituindo a pena por atividade lícita e enriquecedora de conhecimentos, motivando o bom comportamento carcerário.

Dispõe o art. 126, § 1º, inciso I, da Lei nº 7.210/84 que o condenado poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da Pena, sendo que a contagem de tempo será procedida à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar (atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional) divididas em 03 (três) dias, no mínimo.

A matéria encontra-se, inclusive, sumulada, conforme se infere do teor do Enunciado da Súmula nº 341, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.

A respeito da autorização de estudo fora da unidade prisional, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que prevê, ainda, que o apenado
“terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar”.

Sabe-se que uma das principais formas de se combater a violência e a criminalidade é a realização de um trabalho voltado para a instrução do preso, seja através de uma capacitação técnico-profissional ou pelo aprendizado escolar, como forma de possibilitar ao apenado melhores e mais adequadas condições de disputar uma vaga de trabalho no futuro, após o cumprimento da pena.

No entanto, para que o reeducando seja beneficiado com a remição de pena por tempo de estudo é necessária a comprovação de que as atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional tenham sido realizadas em instituição credenciada ou autorizada pelo Poder Público, com a devida fiscalização quanto a frequência e o aproveitamento do apenado.

É esse, aliás, o entendimento do STJ acerca da matéria:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REMIÇÃO. ESTUDO. CURSO NA MODALIDADE "ENSINO À DISTÂNCIA" (EAD). CADASTRO PRÉVIO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO JUNTO À UNIDADE PRISIONAL. 1. Delimitação da controvérsia: "definir se, para obtenção da remição da pena pela conclusão de curso na modalidade a distância, a instituição de ensino deve ser credenciada junto à unidade prisional em que o reeducando cumpre pena para permitir a fiscalização das atividades e da carga horária efetivamente cumprida pelo condenado."2. Afetação do recurso especial ao rito dos arts. 1 .036 e 1.037 do Código de Processo Civil, e arts. 256 ao 256-D do RISTJ, c/c o inciso I do art. 2º da Portaria STJ/GP n. 98, de 22 de março de 2021 (republicada no DJe, em 24/3/2021), sem a suspensão do trâmite dos processos pendentes. (STJ - ProAfR no REsp: 2086269 MG 2023/0251427-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 20/02/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/03/2024)

Ademais, diversamente da modalidade presencial, realizada nas instituições conveniadas, no Ensino à Distância (EAD), a fiscalização do apenado torna-se inviável, não sendo possível atestar se durante o período da saída, o mesmo estaria efetivamente estudando em sua residência, levando-se em consideração a informação de que o controle de frequência e aproveitamento fornecido pelas unidades de ensino, em tal modalidade, não costuma atender às exigências das normas aplicáveis aos apenados.

Ao indeferir o pedido, a Magistrada da Execução consignou
“
que o estudo por EAD não realiza o cômputo de presença do reeducando, uma vez que não são ministradas aulas ao vivo, sendo o estudo realizado por meio de vídeo aulas previamente gravadas e disponibilizadas e tratar de estudo realizado à distância”
, o que dificulta a verificação da efetiva participação e frequência escolar do reeducando.

Vale dizer que o entendimento adotado pela Douta Magistrada
,
além de estar em consonância com o disposto na Súmula nº 341, do Superior Tribunal de Justiça, no artigo 129, § 1º, da Lei de Execução Penal, e no artigo 3º, da Resolução CNJ nº 391/2021, também encontra guarida na jurisprudência pátria.

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. ESTUDO. ENSINO SUPERIOR. MODALIDADE À DISTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. MANTIDO INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante extrai-se dos artigos 122, inc. II e 126 da Lei 7.210/84, os condenados que cumprem pena em regime semiaberto possuem direito de remir a pena pelo estudo, podendo ser concedida saída temporária para frequência de curso superior, sendo que o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes. A Resolução nº 391/2021 do CNJ prevê, ainda, que o apenado “terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar”. 2. A decisão que indeferiu o direito de estudo, em nível superior, fora da unidade prisional, encontra-se adequada e fundamentada, na medida em que a magistrada ressaltou que, diversamente da modalidade presencial, no Ensino à Distância (EAD), não seria possível fiscalizar se o apenado, durante o período da saída, estaria efetivamente estudando em sua residência. Não há razão para reforma da Decisão agravada. 3. Agravo desprovido. (Agravo em execução nº 5005534-35.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal. Data de Julgamento: 16/10/2023).

Do mesmo modo, sabe-se o trabalho externo é verdadeira ferramenta ressocializadora do preso e, justamente por isso, tem previsão na Lei de Execução Penal - LEP tanto como direito, quanto como dever, e, ainda, com expressa finalidade educativa e produtiva, segundo se extrai dos artigos 41, inciso II, 39, inciso V e 28, respectivamente.

Ocorre que, para fazer jus ao benefício do trabalho externo, além do lapso temporal, o encarcerado deverá preencher igualmente o requisito subjetivo consistente na comprovação de que as atividades laborais a serem desenvolvidas sejam compatíveis com a ressocialização, não estejam ligadas ao vínculo com o crime pelo qual foi condenado, bem como que exista possibilidade concreta de fiscalização do benefício, tanto pela autoridade pública, quanto pelo empregador.

Verifica-se que o reeducando pretende exercer seu labor externo na empresa privada “TINELLI CONTABILIDADE LTDA”, não conveniada com Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS.

Importante destacar, nos termos do disposto no §1º, do artigo 35 do Código Penal, que o trabalho em regime semiaberto - via de regra -, se dará internamente em colônia penal, sendo admissível o trabalho externo (§2º, art. 35 do CP), entretanto, tal permissão legal não autoriza o trabalho externo em empresa de livre escolha do sentenciado, sob pena de se deixar o cumprimento da pena em regime semiaberto sem efetivo controle e fiscalização da justiça criminal.

Portanto, para que a devida fiscalização seja exercida, o sistema de justiça criminal celebra convênios entre as empresas e/ou órgãos públicos que manifestam interesse, estabelecendo uma série de obrigações do contratante com o poder público para a contratação da mão de obra prisional.

Registre-se ainda que, com exceção dos casos excepcionais, que deverão ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a ausência de convênio e fiscalização direta da Vara de Execuções Penais pode representar ofensa aos artigos 34 e 35 do Código Penal, bem como do art. 36 da Lei de Execuções Penais, que, muito embora preveja a possibilidade do trabalho externo em entidades privadas, determina que sejam tomadas as cautelas devidas contra a fuga e em favor da disciplina.

Assim, diante da impossibilidade de fiscalização direta do Estado, através do respectivo convênio, torna-se inviável, via de regra, o trabalho externo.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça:

“
[...] Quanto ao requerimento de remição da pena pelas atividades laborais na empresa “Tinelli Contabilidade”, novamente não merece ser acolhido o pedido da Defesa, uma vez que ocorreu em empresa privada sem qualquer vínculo de cooperação com o sistema prisional, inexistindo, por conseguinte, a indispensável fiscalização estatal acerca da jornada cumprida e das funções desempenhadas.

Assim, a ausência de controle inviabiliza a aferição da efetiva carga horária laborada, requisito imprescindível para a concessão do benefício nos termos do art. 126 da LEP, não havendo que se falar, portanto, em qualquer deferimento da benesse [...]”.

Sendo assim, a decisão vergastada encontra-se adequada, devidamente fundamentada, e em consonância com as regras da Lei de Execuções Penais e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça, quanto à impossibilidade de remição por estudo a distância e em função de trabalho externo realizado em instituição não conveniada, ora em análise.

Isto posto, conheço do agravo em execução e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão impugnada em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.